Tribunal: CARF
Processo: 10921.720154/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho decisório, impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, a presença dos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do despacho decisório.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66. Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A informação extemporânea da desconsolidação do Conhecimento de Carga - House enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF n° 126.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720154/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.372 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
EASY SOLUTION LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho decisório,
impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, a presença
dos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do despacho decisório.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. Súmula 186 - O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando
descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A informação extemporânea da desconsolidação do Conhecimento de Carga -
House enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea
por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF n° 126.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720154/2013-14
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.372 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720154/2013-14

MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de
informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no.
800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não
sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, vencidas as conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado
Freire Martins que acatavam a preliminar de prescrição intercorrente. No mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o
afastamento das multas aplicadas a 3 (três) ocorrências relacionadas à retificação das
informações. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-012.369, de 24 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10909.720124/2013-68, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.372 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720154/2013-14

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Versa o presente processo sobre Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada,
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/1966.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese:
i.
Pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
ii.
Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
iii.
Pede a relevação da penalidade;
iv.
A multa é desproporcional;
v.
O art.50 da RFB no 800/2007 suspendeu os prazos do art.22 do mesmo ato
legal não podendo ser imputada qualquer penalidade.
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
em que alega, preliminarmente, i. a prescrição intercorrente do processo administrativo; ii. a
nulidade do auto de infração por inadequada descrição dos fatos; iii. a ilegitimidade da
Recorrente para figurar no polo passivo da autuação e iv. a efetiva prestação de informação e
denúncia espontânea para afastar a aplicação da multa. E, no mérito, defende a não
caracterização de prestação de informação fora do prazo na retificação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Das preliminares
Da prescrição intercorrente
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à
prescrição intercorrente − perda da possibilidade de se exigir o direito
durante o curso do procedimento − já se encontra pacificada por meio da
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.372 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720154/2013-14

processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Encontrando-se a multa aplicada submetida ao procedimento previsto no
Decreto no 70.235/1972, considero descaber maior debate sobre o assunto
nesta seara, haja vista que o entendimento encerrado na Súmula em
menção é de observância obrigatória não apenas em sede deste
Colegiado, mas na Administração Tributária Federal em geral, tendo
sido, ademais, editada na esteira de toda uma jurisprudência já antes
reiterada e consolidada sobre o tema no CARF.
Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.
Da nulidade por inadequada descrição dos fatos
Narra a Recorrente que o auto de infração:
(...) não descreve de forma clara os fatos que teriam levado ao cometimento de
infração, haja vista que na descrição dos fatos são apenas lançadas informações
genéricas, o que dificulta sobremaneira a defesa da RECORRENTE, causando-
lhe assim prejuízo no exercício do contraditório e ampla defesa.
Demais disso, revela salientar que o cerceamento do direito de defesa se
dá pela ocorrência de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões
de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do ato
administrativo, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não
se verifica no caso. O contraditório é exercido durante o curso do
processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa da
Recorrente.
O presente feito não demanda maiores elucubrações e está pronto para
ser julgado, foi pautado na análise dos dados extraídos do Sistema
Siscomex Carga, sistema o qual a Recorrente tem acesso, bem como pela
dinâmica do ônus da prova (com disponibilização de tabela em anexo ao
auto de infração com a informação do período de atracação, manifesto,
conhecimento eletrônico e motivo da ocorrência, data, hora, entre outras),
em uma condução investigativa por parte da autoridade fiscal
competente, que atua com poderes amplos e legalmente estabelecidos de
investigação na busca da verdade dos fatos.
Acrescentando, constato todas as indicações obrigatórias do art. 10 do
Decreto n° 70.235/1972 na formalização do AI:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.372 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720154/2013-14

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Além disso, a Recorrente revela conhecer plenamente a acusação que lhe
foi imputada, rebatendo-a mediante substanciosa defesa, abrangendo não
somente preliminares, mas também razões de mérito, o que
descaracteriza cerceamento do direito de defesa ou qualquer outro
prejuízo ao contribuinte.
Tendo a autoridade fiscal demonstrado de forma clara e precisa os fatos
que suportaram o procedimento fiscal em questão, oportunizando ao
contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em
observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo,
nos termos da legislação de regência, especialmente dos artigos 142 do
CTN e 10 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade
do lançamento.
Ante o exposto, destaco, uma vez mais, que não vislumbro qualquer
nulidade na hipótese dos autos, seja do lançamento tributário, ou mesmo
no Acórdão recorrido, não tendo sido constatada violação ao devido
processo legal e à ampla defesa.

Da ilegitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da
autuação
A Fiscalização aduaneira atuou a Recorrente por entender que o agente
de carga deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta, no período de
07/04/2008 a 08/12/2010, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as
informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade.
Por sua vez, a Recorrente expõe que a sua função nas operações em
apreço é de desconsolidadora, atuando como mandatária das empresas
transportadoras contratuais, emissoras do conhecimento de embarque
house.
Não assiste razão à Recorrente.
Essa matéria não é nova no âmbito deste Colegiado.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.372 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720154/2013-14

Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmou sobre o tema,
cessaram as discussões a respeito da responsabilidade do agente de
cargas no âmbito do Colegiado. Senão, vejamos:
Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula CARF no 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art.
107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da
carga.
Isso porque a responsabilidade do agente de carga encontra-se claramente
expressa nos termos do § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma
e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário,
também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Sendo o agente de carga o consolidador ou desconsolidador nacional,
também na forma das disposições que estão contidas no art. 2o, § 1o, IV,
e, da IN RFB no 800/2007, não há que se falar em ausência de
responsabilidade por parte do Recorrente, ou em responsabilidade de
caráter subsidiário, senão, vejamos:
Art. 2° Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§1° Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.372 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720154/2013-14

c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
ilegitimidade passiva da Recorrente, para figurar no lançamento de
ofício.

Da denúncia espontânea
A temática já foi pacificada no âmbito do CARF. Com efeito, a
possibilidade de aplicação da denúncia espontânea nas infrações por
descumprimento de prazo regulamentar foi afastada com a edição da
Súmula CARF no 126, abaixo transcrita:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
Portanto, inaplicável ao caso a denúncia espontânea.

Do mérito
A Recorrente protesta que, parte da autuação, trata de simples retificação
de informação e, portanto, que não ocorreu prestação de informação
extemporânea:

Ainda tomando como base o relato da autoridade aduaneira e da
legislação referida no lançamento de ofício, constato que, de fato, 3 (três)
ocorrências
imputadas
consistiram
em
retificação
dados
do
Conhecimento Eletrônico-CE em momento posterior ao prazo fixado em
ato normativo da RFB, como se verifica na tabela anexa ao AI, o que não
se confunde com a ausência de informações.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.372 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720154/2013-14

Razão assiste à Recorrente.
A Fiscalização enquadrou a situação no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei
n° 37, de 1966, em que a penalidade é aplicada com o não cumprimento
da obrigação (deixar de prestar informação), e não com o seu
cumprimento incorreto e com a posterior retificação, mesmo que ainda
não tenha ocorrido prejuízo ao controle aduaneiro.
Atentando-se para o presente caso, observa-se que não ocorreu na
hipótese o tipo deixar de prestar informação, vez que as informações
envolvendo a operação foram efetivamente prestadas no SISCOMEX. A
Recorrente posteriormente solicitou, por meio de pedido de retificação, a
alteração de item pós atracação.
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das
seguintes Acórdãos: 9303-010.294; 3302-010.590; 3402-004.436; 3003-
000.698; 3301-009.041; 3201-007.116.
O entendimento é sumulado neste E. Conselho:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Portanto, é de se afastar a multa imposta para as 3 (três) ocorrências
relacionadas à retificação das informações.
Dito isso, voto por rejeitar todas as preliminares suscitadas e, no mérito,
dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o
afastamento das multas aplicadas a 3 (três) ocorrências relacionadas à
retificação das informações.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.372 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720154/2013-14

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando
o afastamento das multas aplicadas a 3 (três) ocorrências relacionadas à retificação das
informações.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 388
DF CARF MF
Original